Tribunal: STF
Processo: RHC 63169
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIAVEL A
PRETENSAO, PORQUANTO O 'WRIT' NÃO SE PRESTA AO EXAME DE QUESTÕES
QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DA PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA.
MATÉRIA A SER APRECIADA NO PROCESSO CRIMINAL. INEPCIA DA DENUNCIA.
CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO DA
COOPERAÇÃO DOS REUS NO EVENTO CRIMINOSO, DE MODO GENERICO.
RECURSO IMPROVIDO.